Tribunal: TJSP
Processo: 9000515-28.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO PARA A APROVAÇÃO NO EXAME TENHA DECORRIDO DE ESFORÇO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – NÃO PROVIMENTO – Agravante que foi presa poucos meses antes da realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), passou por transferência de unidade prisional e optou

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO PARA A APROVAÇÃO NO EXAME TENHA DECORRIDO DE ESFORÇO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – NÃO PROVIMENTO – Agravante que foi presa poucos meses antes da realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), passou por transferência de unidade prisional e optou por vaga de trabalho, cujas atividades foram objeto de remição, sendo o tempo de cumprimento de pena manifestamente insuficiente para o estudo necessário para a sua aprovação no exame. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000515-28.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SHIRLEI CRISTINA CONTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
2
Agravo em Execução no 9000515-28.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Shirlei Cristina Conti
Agravado: Ministério Público
Voto no 15003
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PRETENDIDA
A
REMIÇÃO
DA
PENA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO PARA A
APROVAÇÃO NO EXAME TENHA DECORRIDO DE
ESFORÇO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA
PENA NÃO PROVIMENTO Agravante que foi presa
poucos meses antes da realização do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), passou por transferência de unidade prisional
e optou por vaga de trabalho, cujas atividades foram objeto
de remição, sendo o tempo de cumprimento de pena
manifestamente insuficiente para o estudo necessário para a
sua aprovação no exame. Recurso não provido.
Vistos.
Shirlei Cristina Conti interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 28.02.2020,
proferida pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, que, nos autos da Execução Penal no 360.053, indeferiu o
pedido de remição da pena em razão da sua aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

ENCCEJA (fls. 32/35).
Em sua minuta, a agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a remição, alegando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
3
o estudo se deu por conta própria durante a execução da pena (fls.
40/52).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 54/56).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 57).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 82/86).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, observa-se que a Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traçou parâmetros para que os
tribunais do país pudessem aplicar com maior efetividade e
uniformidade as disposições da LEP, recomendando que seja
considerado para fins de remição parte da carga horária definida em lei
para cada nível de ensino quando o sentenciado lograr aprovação no
ENCCEJA ou no ENEM, mas não estar vinculado a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento penal.
E, muito embora tal Recomendação não tenha
caráter vinculante, considerando que a remição de pena pelo estudo
busca fomentar o bom comportamento do sentenciado, a sua
ressocialização e sua reinserção social, entendo que, em atenção aos
princípios norteadores da Lei de Execuções Penais, sempre que possível,
ela deve ser concedida.
Consigne-se que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou posicionamento no sentido de admitir a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
4
que foi disposto na referida recomendação, bem como de que a remição
é possível, mesmo quando o preso realiza estudos por conta própria,
assim como ocorre no caso sob análise.
No entanto, no caso em questão, não restou
demonstrado que a aprovação da agravante no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
decorreu de seu esforço durante a execução da pena.
De fato, considerando que, desde sua prisão,
em 11.08.2017, até a data da realização da prova, em 19.12.2017, a
agravante passou por duas unidades prisionais (Cadeia Pública de Poá e
Penitenciária Feminina de Santana, conforme consulta ao sistema
informatizado deste Eg. Tribunal
INTINFO), e exerceu atividade
laboral, o tempo de cumprimento de pena se mostrou manifestamente
insuficiente para o estudo necessário para a sua aprovação no exame.
Aliás, importante mencionar que, no caso dos
autos, o Juízo a quo deferiu o pedido de remição da agravante referente
ao trabalho realizado no período de 14.11.2017 a 29.12.2017, em regime
de 40 horas semanais, de forma que, nesse período, eventual estudo
sequer poderia ser computado.
Isso porque o § 3o do artigo 126 da Lei de
Execução Penal dispõe que “Para fins de cumulação dos casos de
remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de
forma a se compatibilizarem”, sendo, portanto, possível a cumulação de
horas de trabalho e de estudo em um mesmo dia, para fins de remição da
pena. No entanto, o artigo 33 do referido diploma legal estabelece que
“A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior
a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
5
Assim sendo, respeitado o entendimento
divergente, da leitura dos dispositivos em questão, verifica-se que,
embora seja permitido ao sentenciado que trabalhe e estude de forma
concomitante, em horários compatibilizados, o total de horas por dia
destinadas a estas atividades deve respeitar o limite máximo de 08 horas
diárias, previsto no artigo 33 da Lei de Execução Penal, não sendo
possível o cômputo das horas totais de atividades excedentes a 08 horas
para fins de remição da pena.
Cumpre salientar que a referida interpretação
busca evitar eventuais excessos cometidos com o intuito de reduzir a
pena, como a sujeição a jornadas desgastantes ou a estudos apressados,
prejudicando a sua qualidade e a participação do reeducando em outras
atividades necessárias à sua ressocialização.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO E TRABALHO CONCOMITANTES. BENEFÍCIO
EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGRA.
ART. 33, DA LEI N.° 7.210/84. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE
MÁXIMO DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal,
pacificou o entendimento de que a realização de atividade estudantil é causa de
remição da pena. Súmula n.° 341 desta Corte. 2. Não se revela possível reconhecer
duas vezes a remição da pena em decorrência de trabalho e estudo realizados no
mesmo período, porque a remição deve guardar correspondência com a jornada de
trabalho prevista no art. 33, da Lei de Execuções Penais. 3. Assim, nada impede que
condenado estude e trabalhe no mesmo dia, contudo, as horas dedicadas a tais
atividades somente podem ser somadas, para fins de remição da reprimenda, até o
limite máximo de 8 (oito) horas diárias. 4. Ordem denegada.” (HC 124.922/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
6
28/06/2010)
E no mesmo sentido, este E. Tribunal de
Justiça: “Agravo em Execução. Pedido de reforma da r. decisão que não
considerou integralmente o período de estudo e de trabalho realizados
concomitantemente. Inteligência do artigo 33, c.c. o art. 126, §§ 1o, inciso I, e 3o,
todos da Lei de Execuções Penais. Limite de oito horas diárias para o trabalho e
quatro horas de estudo. Agravo improvido.” (Agravo em Execução Penal no
0025302-44.2019.8.26.0041; Relator: Damião Cogan; 5a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).
“Agravo em execução. Remição pelo estudo e trabalho.
Incidência do limite de oito horas diárias. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(Agravo em Execução Penal no 0014308-88.2018.8.26.0041; Relator: Reinaldo
Cintra; 7a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019).
Nesse contexto, como bem salientou o Juízo a
quo, “considerando o curto período em que a sentenciada esteve em
cumprimento de pena antes do exame referido; bem como a assunção de
outras responsabilidades de trabalho, já objeto de remição, que tornava
incompatível a realização de estudo durante parte do período referido;
inexistindo prova cabal de estudo por parte dela, no interior da unidade
prisional, não se pode acolher o pedido de remição em questão” (fls.
34).
Observo que não se olvida que a remição da
pena em razão do estudo é um direito do preso, todavia, se faz
imprescindível que o estudo tenha decorrido de esforço praticado
durante a execução da pena, o que não restou comprovado, in casu.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da remição pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000515-28.2020.8.26.0050 -Voto no 15003
7
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator